Tribunal: STF
Processo: AP 1303
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    LENICE SANTANA BALEEIRO, já qualificada nos presentes autos e cumprindo medidas cautelares impostas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, requer alteração do endereço residencial e do juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares (petição STF nº 29.533/2024).



    Informa que “tendo em vista que a atividade laborativa oportunizada a Ré, permitirá a obtenção de seu sustento em condições mínimas de dignidade, se pleiteia a Vossa Excelência a mudança de endereço da Ré para a comarca de Apiacás -MT, alterando assim os registros devidos junto às Forças de Segurança e Supervisão de Monitoração Eletrônica – SME, para o endereço da genitora da Ré, sendo este a Rua São Jorge, n.39 bairro Bom Jesus, Município de Apiacás – MT, CEP: 78595-000”.



    O requerimento é instruído com cópias de documento de ofício pela Secretaria Municipal de Assistência Social Apiacás-MT convocando a ré para tomar posse ao cargo de Assistente Social, fatura de consumo emitida pela distribuidora de energia elétrica do Mato Grosso em nome de ELZA SANTANA BALEEIRO, certificado de conclusão de curso superior em Serviço Social e certidão emitida pelo Conselho Regional de Serviço Social informando que a ré é habilitada e apta para exercer a profissão de Assistente Social em todo o território do Estado de Mato Grosso.



    É o breve relato.



    Verifico que a ré apresentou documentação hábil a comprovar seu novo endereço. 



    Diante do exposto, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a alteração do Juízo responsável pela fiscalização das medidas cautelares impostas a LENICE SANTANA BALEEIRO, CPF nº 815.792.689-00.



    Oficie-se ao Juízo da Execução da Comarca de Alta Floresta/MT e ao Juízo da Execução da Comarca de Apiacás/MT, que deverão adotar as providências necessárias à regularização da situação da ré.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente